Tribunal: STJ
Processo: 1008797-02.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939936 - SP (2025/0180172-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RICARDO TADEU SAUAIA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU SAUAIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP124288
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
SOC. de ADV
: NEY CAMPOS ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 326
/STJ. IMPOSSIBILIDADEDE ANÁLISE. INEXISTÊNCIA DE DANO
MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE
ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não é possível o conhecimento do recurso especial no qual se alega ofensa
a artigos de resolução, visto que circulares, resoluções, portarias, súmulas,
bem como dispositivos inseridos em regimentos internos não se enquadram
no conceito de lei federal previsto no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de
dano moral indenizável e da responsabilidade do Banco agravado em repará-
lo, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial,
pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50993480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 16:02:51
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ce70b68-4538-450f-9c88-d7500b30dbe7

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 16:02:51
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ce70b68-4538-450f-9c88-d7500b30dbe7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939936 - SP (2025/0180172-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RICARDO TADEU SAUAIA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU SAUAIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP124288
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
SOC. de ADV
: NEY CAMPOS ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 326
/STJ. IMPOSSIBILIDADEDE ANÁLISE. INEXISTÊNCIA DE DANO
MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE
ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não é possível o conhecimento do recurso especial no qual se alega ofensa
a artigos de resolução, visto que circulares, resoluções, portarias, súmulas,
bem como dispositivos inseridos em regimentos internos não se enquadram
no conceito de lei federal previsto no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de
dano moral indenizável e da responsabilidade do Banco agravado em repará-
lo, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial,
pela Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por RICARDO TADEU
SAUAIA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 385):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. VIOLAÇÃO DA
SÚMULA
N.
326/STJ.
IMPOSSIBILIDADEDE
ANÁLISE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
Documento eletrônico VDA50588166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:54
Código de Controle do Documento: 0738e3da-61b4-4e81-928e-0c6a613bc9a9

INDENIZÁVEL. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 240):

FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA MAQUININHA”
OU “GOLPE DO PRESENTE”. PROCEDÊNCIA. Autor
vítima de golpe por meio do qual, crendo realizar
pagamento a título de frete pelo recebimento de cesta de
chocolates, no valor de R$ 5,80, aprova transação elevada,
no importe de R$ 999,99. Relato firme no sentido de que o
visor da 'maquineta' não apresentou a vultosa quantia
que veio a ser lançada na fatura do cartão. Réu não se
desincumbiu de provar que o objeto não estava adulterado
ou não era suscetível de manipulação. Também não
demonstrou que a cobrança dissimulada era perceptível ao
consumidor mediano. Responsabilidade objetiva do
fornecedor bancário pela prestação de serviço defeituoso.
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e súmula 479
do Superior Tribunal de Justiça. Inexigibilidade do débito
relativo à transação contestada, bem como dos acessórios a
ele acrescidos. Afastamento, porém, da restituição fixada
na sentença. Autor não alegou nem demonstrou ter
efetuado desembolso algum. Inexistência, ademais, de dano
moral. Valor do débito indevido se mostrou bem abaixo do
montante suportado pelo consumidor em suas faturas
habituais, o que descarta a presunção de impacto psíquico
ou emocional. Réu que não efetuou cobranças vexatórias
ou desabonadoras, tampouco dispensou tratamento indigno.
Sentença reformada para suprimir as obrigações de restituir
quantia e reparar dano moral. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 280-285).
Documento eletrônico VDA50588166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:54
Código de Controle do Documento: 0738e3da-61b4-4e81-928e-0c6a613bc9a9

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "a peça recursal
apresenta argumentos robustos a demonstrar a vulneração dos artigos 186 c. c. 927 do
Código Civil, 492, 489, §1o e 1.022 do CPC, não se tratando de simples alusão aos
referidos dispositivos" (fl. 432).
Aduz, ainda, que "é claramente existente o dano moral sofrido por parte do
ora Agravante, como visto acima, devendo ser reconhecida a sua indenização" (fl. 445).
Sustenta, outrossim, que "A Súmula deve ser aceita da mesma forma que
um princípio jurídico é aceito como base para interposição do Recurso Especial. Não é
possível que a Súmula seja algo tão irrelevante que não possa ser motivo de interposição
de Recurso Especial, quando representa decisão repetitiva por parte do Tribunal que a
compôs" (fl. 447).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 461-467).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia na alegada existência de dano moral indenizável e
na possibilidade de análise de violações à Súmula n. 326/STJ.
Consoante aludido na decisão agravada, não é possível o conhecimento do
recurso especial no qual se alega ofensa a artigos de resolução, visto que circulares,
resoluções, portarias, súmulas, bem como dispositivos inseridos em regimentos internos
não se enquadram no conceito de lei federal previsto no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal.
Ressalta-se que "o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada
para julgamento de ofensa aos atos normativos secundários produzidos por autoridades
administrativas, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos
declaratórios da SRF, provimentos da OAB, regimentos internos de Tribunais ou notas
técnicas, quando analisados isoladamente, sem vinculação direta ou indireta a
dispositivos legais federais. Precedentes do STJ". (REsp n. 1.890.077/PE, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
15/09/2020
5/10/2020
Em relação à apontada ofensa aos arts. 186 e 927 do CC, o recurso especial
não merece prosperar porquanto encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de dano
moral indenizável e da responsabilidade do Banco agravado em repará-lo, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50588166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:54
Código de Controle do Documento: 0738e3da-61b4-4e81-928e-0c6a613bc9a9

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:54
Código de Controle do Documento: 0738e3da-61b4-4e81-928e-0c6a613bc9a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.936 / SP
Número Registro: 2025/0180172-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10087970220248260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
SOC. de
ADV.
NEY CAMPOS ADVOGADOS
AGRAVANTE : RICARDO TADEU SAUAIA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU SAUAIA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124288
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
SOC. de
ADV.
NEY CAMPOS ADVOGADOS
AGRAVADO
: RICARDO TADEU SAUAIA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU SAUAIA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124288
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50972448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: 1911c971-7151-4cac-905a-0ee882a65bfb

AGRAVANTE : RICARDO TADEU SAUAIA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU SAUAIA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124288
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
NEY CAMPOS ADVOGADOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: 1911c971-7151-4cac-905a-0ee882a65bfb